Tribunal: TJMT
Processo: 1009145-67.2020.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009145-67.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL GOMES FELIX DA SILVA - CPF: 057.241.841-84 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RODRIGO BARBOSA DA SILVA - CPF: 040.091.121-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA BRANDAO - CPF: 009.947.211-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR – ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA LEGITIMADOR DA DILIGÊNCIA – MÉRITO – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial.

Impõe-se a condenação do acusado pelos crimes de tráfico de drogas e desobediência quando o acervo probatório evidenciar, de maneira insofismável, que ele desrespeitou ordem de parada emitida pelos policiais e empreendeu fuga para sua residência, onde, posteriormente, foram encontradas porções de substância entorpecente destinadas à comercialização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1009145-67.2020.8.11.0006 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que absolveu
Daniel Gomes Félix da Silva
de imputações de tráfico de drogas e desobediência.

Preliminarmente, o
parquet
requer o reconhecimento da licitude dos elementos probatórios obtidos mediante busca domiciliar. No mérito, pleiteia a condenação do acusado em relação a ambos os delitos (Id. n. 87818108).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 87818112).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 88664996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, o ora apelado
Daniel Gomes Félix da Silva
foi absolvido de imputações de tráfico de drogas e desobediência.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requer, preliminarmente, o reconhecimento da licitude dos elementos probatórios obtidos mediante busca domiciliar, e, no mérito, a condenação do recorrido em relação a ambos os crimes.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao
parquet
.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de novembro de 2020, por volta das 20h30min, na Rua Porto
Carreito
, próximo ao Center Chaveiro, Bairro Cohab Velha, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
DANIEL GOMES FELIX DA SILVA
, vulgo ‘
ESPONJA
’, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados policiais militares da guarnição do Grupo de Apoio ao 6º BPM – GAP, realizavam rondas no logradouro em questão, conhecido pela grande incidência de tráfico de drogas, quando visualizaram o denunciado em fundada suspeita, o qual, ao perceber que seria abordado, jogou algo que estava em seu bolso e empreendeu fuga, ocasião em que lhe foi dada ordem de parada.

Infere-se que o indiciado não acatou a ordem dos policiais e saiu em disparada correndo no sentido a uma casa.

Assim agindo, o indiciado desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos no exercício de suas funções, incorrendo no crime do art. 330 do Código Penal.

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
DANIEL GOMES FELIX DA SILVA
, vulgo ‘
ESPONJA
’, com consciência e vontade, trazia consigo, guardava ou tinha em depósito, para fins de traficância, 01 (um) tablete e 02 (duas) porções de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 364g (trezentos e sessenta e quatro gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que os policiais militares conseguiram alcançar e deter o denunciado no quintal da residência de sua genitora. Realizada busca pessoal, os milicianos encontraram a quantia de R$ 101,95 (cento e um reais e noventa e cinco centavos) em posse do increpado em notas trocadas.

Desponta que os policiais então tornaram ao local onde anteriormente o increpado havia dispensado um objetos suspeitos, sendo localizado uma porção de maconha. Após realizou-se busca no quintal da residência onde foi localizado um tablete e uma porção média de maconha, uma balança de precisão e um rolo de insulfilme, além de ter sido localizado dinheiro em notas trocadas em posse do increpado.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de maconha, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA
” (Id. n. 87818054, pp. 2-4;
sic
).

Após o recebimento da peça acusatória e regular desenvolvimento da instrução processual, o juízo
a quo
houve por bem reconhecer, na sentença, que “
o encontro das drogas e demais objetos na residência do acusado nasceu de ato ilícito e injustificado da atuação policial, o que resulta em nulidade da prova, e consequentemente em absolvição do mesmo
”; além disso, o magistrado consignou que “
não consta dos autos nenhuma prova no sentido de demonstrar a intenção do acusado em traficar as substâncias encontradas em sua propriedade
”; e, em relação ao crime de desobediência, Sua Excelência reconheceu a atipicidade da conduta, argumentando que seria impossível que o réu se opusesse à ordem emanada pelos policiais, pois teria sido abordado no quintal de sua casa (Id. n. 87818088;
sic
).

Em relação à preliminar arguida pelo
parquet
,
observo que a busca domiciliar se deu a partir de fundadas suspeitas da prática de delito permanente – ou seja, aquele cuja consumação se protrai no tempo –, caracterizando-se, destarte, o estado de flagrância legitimador da diligência policial, consoante o inciso XI,
in fine
, do art. 5º da Constituição da República e os artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal.

Com efeito, verifico que os policiais militares Rodrigo Barbosa da Silva e Rodrigo da Silva Brandão, quando inquiridos em delegacia e em juízo,
bem como seu colega de farda Waisteim José Lino Muniz de Farias – este, ouvido apenas sob o crivo do contraditório –,
afirmaram que, na data dos fatos, estavam realizando rondas na região central da cidade de Cáceres; que, ao passarem pela rua Porto Carreiro, visualizaram o
apelado
em atitude suspeita; que, ao perceber que seria abordado, o
recorrido
dispensou algo que estava em seu bolso e correu em direção a uma casa, ignorando sinais sonoros e luminosos da viatura e ordens de parada emitidas pelos agentes; que, após deterem o acusado, constataram que ele tinha uma quantidade de dinheiro em espécie, e que o objeto jogado por ele na rua durante a fuga era uma porção de maconha; e que, após a localização dessa substância entorpecente, realizaram buscas no quintal da residência em questão, onde encontraram um tablete e uma porção média, também de maconha, além de uma balança de precisão e um rolo de
insulfilm
, evidenciando a utilização do local como ponto de preparo e distribuição de drogas (Ids. n. 87818020, 87818023, 87818083 e 87818086).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Isso porque, na condição de servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr demonstrar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Assim, pela dinâmica fática extraída do conjunto probatório, tem-se que a busca domiciliar se deu após o apelado, demonstrando nervosismo com a aproximação dos policiais, rapidamente se desfez de uma porção de maconha que tinha em seu poder e fugiu em direção à residência, despertando, nos agentes policiais, fundadas suspeitas de que no interior do imóvel poderia haver mais drogas, o que efetivamente se comprovou.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

“
Havendo fundadas razões para suspeitar que no interior de determinado imóvel esteja se consumando crime permanente, afigura-se lícita a busca domiciliar sem mandado judicial
” (TJMT, Apelação n. 0004123-13.2018.8.11.0007,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.9.2019; data da publicação: 12.9.2019).

Portanto,
acolho
a preliminar para reconhecer a validade da busca domiciliar realizada pelos policiais e, por consequência, considerar lícitos os elementos probatórios
decorrentes
de tal diligência.

No mérito, verifico que a prova da materialidade e da autoria dos crimes de tráfico de drogas e
desobediência
ressai do cotejo entre o boletim de ocorrência (Id. n.
87818019
), o
termo de exibição e apreensão
(Id. n.
87818022
), os
laudos periciais preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente
(Ids. n.
87818037 e 87818081
) e os depoimentos prestados pelos policiais em ambas as etapas da
persecutio criminis
,
já suficientemente
examinados
.

Nota-se que na residência do apelado foram apreendidas três porções de maconha, com massa total significativa, de 366g (trezentos e sessenta e seis gramas), além de uma balança de precisão, um rolo de
insulfilm
e pouco mais de R$ 100,00 (cem reais) em notas “trocadas”, fatores que legitimam a conclusão de que as drogas não eram meramente destinadas ao consumo pessoal do acusado, como este alegou em seus interrogatórios (Ids. n. 87818025 e 87818085), mas sim voltadas à comercialização, daí por que a conduta do recorrido se amolda ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

Frise-se, a propósito, que esta Corte Estadual adota a orientação de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No que diz respeito ao crime de desobediência, observo que, ao contrário do que afirmado pelo juiz sentenciante, a tentativa de abordagem do acusado, pelos policiais, não se deu no quintal de sua residência – onde, segundo o magistrado, seria impossível para o réu, porque “encurralado”, opor-se à ordem de parada –, mas sim em via pública, tendo o réu apenas empreendido fuga para o referido local (precisamente o fato justificador da imputação). Assim, não há falar em atipicidade do comportamento ora discutido.

Nesse contexto, a sentença deve ser reformada, julgando-se procedente a ação penal intentada contra o apelado e, por consequência, condenando-o pelos crimes descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 330 do Código Penal.

Sem delongas, passo à dosimetria da pena.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, verifico, na primeira fase, que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado, razão pela qual estabeleço a sanção basilar no mínimo legal, a saber, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, constato que o recorrido é reincidente, na medida em que, ao tempo do fato, possuía condenação definitiva pelo crime de roubo majorado, de acordo com relatório de situação processual executória encartado nos autos (Id. n. 87818080). Portanto, agravo a pena em 1/6, com fundamento no art. 61, I, do CP, fixando a reprimenda provisória em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira etapa, não há falar em concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, uma vez que o réu, como mencionado, é reincidente. Assim, torno definitivo, em relação ao crime de tráfico de drogas, o
quantum
sancionatório de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

No que diz respeito ao delito de desobediência, também não verifico a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrido, daí por que estabeleço a sanção basilar no mínimo legal, qual seja, 15 dias de detenção e 10 dias-multa.

Em virtude da condição de reincidente do apelado, agravo a reprimenda em 1/6 na segunda etapa da dosimetria, fixando a pena provisória em 17 dias de detenção e 11 dias-multa.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena a serem computadas; logo, na terceira e derradeira fase, mantenho e torno definitivo o
quantum
sancionatório encontrado ao cabo da segunda etapa.

Em decorrência do concurso material de infrações (art. 69,
caput
, do CP),

a pena total fica estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 17 dias de detenção e 594 dias-multa.

Considerando que a pena privativa de liberdade é superior a 4 anos e que o apelado é reincidente, determino que o cumprimento da referida reprimenda se inicie no regime fechado, consoante o art. 33, § 2º, alínea “b”,
contrario sensu
, do CP.

Por outro lado, dada a precariedade das condições financeiras do acusado, fixo o valor do dia-multa no valor mínimo unitário, equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ainda assim, condeno-o ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o art. 804 do CPP (sem prejuízo de que, em sede de execução, a exigibilidade do recolhimento seja suspensa, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil), bem como decreto o perdimento, em favor da União, da balança de precisão e do valor em dinheiro apreendido, a primeira, por ser instrumento do crime, o segundo, por ser produto do delito.

Finalmente, determino que, após o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e comunicações necessárias, expedindo-se guia de execução.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para julgar procedente a ação penal e condenar
Daniel Gomes Félix da Silva
à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão e 17 dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, e
594
dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da prática, em concurso material, dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei
Antidrogas, e no art.
330 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021